Tribunal: TJBA
Processo: 8003052-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8003052-35.2022.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8003052-35.2022.8.05.0080 APELANTE: CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Claudionor Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, acrescida de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente de violação de domicílio, ensejando o reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição do Réu; (ii) determinar se a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea do Apelante, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação policial pautada em justa causa, informação e indícios concretos aptos a justificar o acesso extraordinário ao domicílio do réu, configura a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida, sobretudo quando ausente prova defensiva que a infirme. 4. É válido o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Réu, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos. 5. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8003052-35.2022.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Claudionor Silva dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8003052-35.2022.8.05.0080